Tribunal: STJ
Processo: 1007387-94.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972843 - SP(2025/0233172-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CLAUDIO MOLINARI
EMBARGANTE
: ELISEU MARCELINO
EMBARGANTE
: IRINEU CASTILHO SANCHEZ
EMBARGANTE
: MANOEL RODRIGUES ROUCO
EMBARGANTE
: MARIA BENEDITA MOREIRA DA ROCHA BAPTISTA DOS
SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO AMARAL
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA
EMBARGANTE
: PITAGORAS FERREIRA DE MOURA
EMBARGANTE
: RUDYARD PANZARINI PAIVA
EMBARGANTE
: VALTER BRAMANTE
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES -
SP172740
ADVOGADO
: ELPIDIO MÁRIO DANTAS FONSECA - SP103289
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
§3o, DO CPC.
ART. 1.024,
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o órgão
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser
este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente
para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-
las às exigências do
§1o".
art. 1.021,
2. "Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, conforme
sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte,
embora devidamente intimada, nos termos do
§3o, do CPC, deixa de
art. 1.024,
complementar as razões". (AgInt na Rcl n.
rel. Min. Herman Benjamin,
47.466/RJ,
Corte Especial, DJe de 25/10/2024)
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, e não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54489170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d1107ee-cbc6-45a3-b8f6-4667a0038e73

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d1107ee-cbc6-45a3-b8f6-4667a0038e73

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972843 - SP (2025/0233172-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CLAUDIO MOLINARI
EMBARGANTE
: ELISEU MARCELINO
EMBARGANTE
: IRINEU CASTILHO SANCHEZ
EMBARGANTE
: MANOEL RODRIGUES ROUCO
EMBARGANTE
: MARIA BENEDITA MOREIRA DA ROCHA BAPTISTA DOS
SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO AMARAL
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA
EMBARGANTE
: PITAGORAS FERREIRA DE MOURA
EMBARGANTE
: RUDYARD PANZARINI PAIVA
EMBARGANTE
: VALTER BRAMANTE
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES -
SP172740
ADVOGADO
: ELPIDIO MÁRIO DANTAS FONSECA - SP103289
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
§3o, DO CPC.
ART. 1.024,
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o órgão
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser
este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente
para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-
las às exigências do
§1o".
art. 1.021,
2. "Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, conforme sedimentada
jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte, embora devidamente
intimada, nos termos do
§3o, do CPC, deixa de complementar as razões".
art. 1.024,
(AgInt na Rcl n. 47.466/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
25/10/2024)
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, e não conhecido.
Documento eletrônico VDA53238934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:57
Código de Controle do Documento: d1aa7196-eef5-4674-b9fb-78ca5ef2484e

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CLAUDIO MOLINARI e
OUTROS, contra decisão monocrática de minha lavra, às fls. 570-578, em que conheci do agravo
para negar provimento ao recurso especial, em razão do enunciado 568 da Súmula do STJ, na
forma da seguinte ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA DOS
ARTS. 4o, 6o, 17, 485, VI, 933 DO CPC, E 14, § 4o, DA
NÃO
LEI 12.016/09.
CONFIGURADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS.
AJUIZAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO
QUE NÃO AFASTA A CARÊNCIA DA AÇÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA
COM A ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO. (fl. 570)
Foi proferido despacho determinando a intimação das partes embargantes para que
complementassem as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma a ajustá-las às
exigências do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, conforme determinação do
artigo 1.024, §3o, do mesmo diploma (fls. 614-615).
Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que as partes não
complementaram as razões do recurso (fls. 621-630).
É o relatório.
VOTO
Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o órgão
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso
cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco)
dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
§1o".
art. 1.021,
Na hipótese vertente , as partes embargantes, intimadas a complementar as razões
do recurso, a fim de ajustá-las às exigências do artigo 1.021, §1o, do CPC, não se
manifestaram dentro do prazo estabelecido (fls. 621-630).
Sendo assim, recebo os embargos de declaração como agravo interno e não conheço
do recurso, pois "não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada,
deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do
Código de Processo Civil". (AgInt no
rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.566.879/SP,
Quarta Turma, DJe de
De fato, "recebidos os embargos de declaração como agravo
2/9/2021)
interno, conforme sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte,
embora devidamente intimada, nos termos do
§3o, do CPC, deixa de complementar as
art. 1.024,
Documento eletrônico VDA53238934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:57
Código de Controle do Documento: d1aa7196-eef5-4674-b9fb-78ca5ef2484e

razões". (AgInt na Rcl n. 47.466/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
. Na mesma linha de raciocínio:
25/10/2024)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DESPACHO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
RAZÕES.
DESATENDIMENTO.
INVIABILIDADE DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Determinada a complementação das razões recursais para adequação ao
§ 1o, do
ante o caráter diretamente infringente da
art. 1.021,
CPC/2015,
pretensão, nos termos do
§ 3o, da mesma norma, a parte deixou
art. 1.023,
de atender ao despacho.
2. Conforme a jurisprudência, se os embargos de declaração são recebidos
como agravo interno e a parte, intimada, deixa de adequar as razões
recursais, o agravo interno resta inviável.
.
3. Agravo interno não conhecido
(AgInt na PET no
rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.541.892/MG,
Turma, DJe de
.
15/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
INTERNO.
ABERTURA
DE
PRAZO
PARA
COMPLEMENTAR AS RAZÕES.
§ 3o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.024,
PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO
ESTIPULADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Consoante o disposto no
§ 3o, do Código de Processo Civil (
art. 1.024,
, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como
CPC/2015)
agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine
previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias,
complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
.
§ 1o"
art. 1.021,
2. "Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele não se
conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões
recursais, não se manifesta no prazo legal (arts. 1.021, § 1o, c/c
§
art. 1.024,
3o, do
" (AgInt no
relator Ministro Herman
CPC/2015)
REsp 2.007.343/BA,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
4/11/2022)
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno
.
não conhecido
(EDcl na Rcl n. 39.214/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
DJe de
.
26/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO
PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
§ 3o,
ART. 1.024,
DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53238934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:57
Código de Controle do Documento: d1aa7196-eef5-4674-b9fb-78ca5ef2484e

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, recebidos os embargos
de declaração como agravo interno e intimada a parte para, no prazo de 5
dias, complementar suas razões (art. 1.024, § 3o, do CPC), deixando de se
manifestar no prazo legal, implica o não conhecimento do recurso.
.
Agravo interno não conhecido
(AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.335.748/GO,
Turma, DJe de
.
22/5/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO
PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
§ 3o,
ART. 1.024,
DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Recebidos os embargos de declaração como agravo interno e intimada a
parte para, no prazo de 5 dias, complementar suas razões (art. 1.024, § 3o,
do CPC), deixou de manifestar-se no prazo legal, circunstância que implica
o não conhecimento do recurso.
.
2. Agravo interno não conhecido
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.934.383/SP,
Turma, DJe de
.
14/3/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.024,
§ 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.
1. Acolhidos os embargos de declaração como agravo interno, não se
conhece do recurso quando a parte, embora devidamente intimada nos
termos do
§ 3o, do CPC, deixa de complementar suas razões.
art. 1.024,
.
2. Agravo interno não conhecido
(AgInt na Rcl n. 43.784/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de
.
22/9/2022)
Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e não
.
conheço do recurso
É como voto.

Documento eletrônico VDA53238934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:57
Código de Controle do Documento: d1aa7196-eef5-4674-b9fb-78ca5ef2484e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.972.843 / SP
Número Registro: 2025/0233172-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073879420178260053 1007387942017826005350000 20240000982298 20240001044503
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO MOLINARI
AGRAVANTE
: ELISEU MARCELINO
AGRAVANTE
: IRINEU CASTILHO SANCHEZ
AGRAVANTE
: MANOEL RODRIGUES ROUCO
AGRAVANTE
: MARIA BENEDITA MOREIRA DA ROCHA BAPTISTA DOS
SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO AMARAL
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA
AGRAVANTE
: PITAGORAS FERREIRA DE MOURA
AGRAVANTE
: RUDYARD PANZARINI PAIVA
AGRAVANTE
: VALTER BRAMANTE
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ELPIDIO MÁRIO DANTAS FONSECA - SP103289
PROCURADORA
DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES -
SP172740
Documento eletrônico VDA54471005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 688d415f-33f8-4759-b495-f809f20ea96c

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO MOLINARI
EMBARGANTE
: ELISEU MARCELINO
EMBARGANTE
: IRINEU CASTILHO SANCHEZ
EMBARGANTE
: MANOEL RODRIGUES ROUCO
EMBARGANTE
: MARIA BENEDITA MOREIRA DA ROCHA BAPTISTA DOS
SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO AMARAL
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA
EMBARGANTE
: PITAGORAS FERREIRA DE MOURA
EMBARGANTE
: RUDYARD PANZARINI PAIVA
EMBARGANTE
: VALTER BRAMANTE
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ELPIDIO MÁRIO DANTAS FONSECA - SP103289
PROCURADORA
DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES -
SP172740
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 688d415f-33f8-4759-b495-f809f20ea96c